Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. REVENDA DE NOTEBOOK. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre do comportamento do réu, bem como das circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado. Ausentes elementos suficientes e hábeis a caracterizar o elemento subjetivo necessário à tipificação, visto que as provas produzidas demonstram que o acusado possuía elementos para crer que o computador possuía origem lícita, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.